Tribunal: STF
Processo: HC 186758
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no HC 542.292/PE, Rel. Min. LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO).
    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 27 anos, 11 meses e 18 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (art. 33, caput, e art. 35, c/c art. 40, V e VII, todos da Lei 11.343/2006). 
    Colhe-se da sentença: 
    O réu JOÃO MARCOS DOS SANTOS possui extensivo curriculum criminal (fls. 64/67 e 70/71), com anotações de homicídio, estelionato, uso de documento falso e tráfico de drogas, crime, aliás, pelo qual foi condenado no Estado do Mato Grosso. 
    Para se ter uma ideia acerca do histórico criminal do réu, somente nas Varas especializadas na apuração de delitos voltados à Lei de Drogas desta Comarca, ele responde a outros dois processos [...], sem registrar o processo que corre na Comarca do Jobatão dos Guararapes/PE. 
    Ele agiu com dolo intenso ao ter em depósito e guardar elevada quantidade de cocaína (14,330 Kg), para fins de tráfico.
    Interposto recurso de Apelação pela defesa, o Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco negou-lhe provimento, em acórdão que recebeu a seguinte ementa (Doc. 5, fl. 2): 
    PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. ALEGADA FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. PEDIDO DE DIMINUIÇÃO DA PENA APLICADA. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA ACERTADA. APELO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
    1. Tendo o juiz a quo fundamentado a avaliação das balizadoras previstas no art. 59 da Lei Substantiva Penal, conforme se pode auferir por meio da simples leitura do decisium, inexiste legalidade a ser sanada. 
    2. Estando a materialidade do crime demonstrada pelas perícias e a autoria confirmada pelas testemunhas inquiridas nos autos, não há como ser afastada a condenação dos réus, devendo ser mantida a sentença condenatória. 
    3. Análise das circunstâncias desfavoráveis aos acusados que se apresentam suficientemente idôneas para fixação da pena-base acima do mínimo legal. 
    4. Apelo não provido. Decisão uníssona. 
    Buscando a revisão da pena, a defesa impetrou Habeas Corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro Relator. Interposto Agravo Regimental, não conhecido pela Quinta Turma, conforme ementa (Doc. 7, fl. 1):
    PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. SÚMULA 182 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 
    I - Registre-se que a não impugnação específica e pormenorizada dos fundamentos da decisão agravada inviabiliza o conhecimento do agravo, por violação ao princípio da dialeticidade. Portanto, não é suficiente para a cognição do agravo regimental assertivas de que todos os requisitos foram preenchidos ou reiteração do mérito da controvérsia. 
    II - In casu, o presente inconformismo limitou-se a repisar os fundamentos lançados nas razões da impetração. 
    III - Com efeito, caberia à parte insurgente contestar a conclusão contida na deliberação unipessoal, impugnando especificamente cada fundamento lançado no decisum agravado. Nessa senda, as razões expendidas no bojo do presente contrariam o comando do art. 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil de 2015. 
    Agravo regimental não conhecido. 
    Nesta ação, o impetrante sustenta, em suma, a ocorrência de ilegalidades na dosimetria da pena. Enfatiza que: (a) a fixação da pena-base em grau muito acima do mínimo legal não se mostra juridicamente relevante a ponto de atender e satisfazer à exigência de fundamentação insculpida no art. 93, IX, da Constituição Federal; e (b) Não bastasse a aberração motivacional/de fundamentação, para cada vetor (06), a sentença/Acórdão palco do erro de dosimetria ora suscitado engendrou exasperação para além do consagrado fundamento de aumento da pena-base em 1/8 (um oitavo) para cada circunstância judicial, o que totalizaria 6/8 de acréscimo para além dos 05 (cinco) anos – pena mínima do tráfico de entorpecentes e 03 (três anos) – reprimenda mínima para o crime de associação para o tráfico.
    Requer, assim, a concessão da ordem, para desconstituir o r. acórdão da lavra da autoridade aqui indigitada coatora, ante a ilegalidade na fixação da pena em primeira fase e os vícios absolutos de fundamentação quanto à exacerbação da pena-base, aplicação da reincidência em segunda fase e da causa de aumento do art. 40, VII e V da Lei 11.343/2006 e art. 61, I do CPB, promovendo-se, assim, uma nova dosimetria, de acordo com os parâmetros legais, inclusive a promoção do acréscimo de 1/8 da pena-base para cada vetor considerado desfavorável.
    É o relatório. Decido.
    Conforme se depreende da ementa acima transcrita, as questões suscitadas nesta impetração não foram enfrentadas pelo Superior Tribunal de Justiça. Desse modo, torna-se inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer delas originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. Nesse sentido:
    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
    1. A questão suscitada não foi analisada pelo Superior Tribunal de Justiça e, portanto, qualquer juízo desta CORTE sobre a matéria implicaria supressão de instância, o que não é admitido pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
    2. Agravo regimental a que se nega provimento.
    (HC 151816 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 10/5/2018).
    E ainda: HC 132.864-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 18/3/2016; HC 136.452-ED, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 10/2/2017; HC 135.021-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 6/2/2017; HC 135.949, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/10/2016.
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO A ORDEM DE HABEAS CORPUS.
    Publique-se.
    Brasília, 9 de junho de 2020. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente